Tribunal: TJPA
Processo: 0012661-32.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012661-32.2016.8.14.0051

RECORRENTE: ALDERNEY DOS SANTOS MOTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0012661-32.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ALDERNEY DOS SANTOS MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. PREJUÍZOS A DEFESA DO RECORRENTE NÃO CARACTERIZADOS. PEDIDO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0012661-32.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ALDERNEY DOS SANTOS MOTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALDERNEY DOS SANTOS MOTA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
,
que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do CP.

Consta na denúncia, (Id. 19548582) em síntese, que no dia 14/08/2016, por volta das 23h., o recorrente e o ofendido Ailson dos Santos se encontravam ingerindo bebida alcoólica e, instantes depois, tiveram um desentendimento, resultando em agressões físicas mútuas.

Ato contínuo, durante um momento da discussão, o apelante saiu e retornou munido com arma branca (tipo terçado) e desferiu golpes em direção a vítima Ailson dos Santos, seu irmão, atingindo a região do pescoço, tendo empreendido fuga após a prática do delito.

Por tais condutas, o Recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 19548697) contra o Recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 19548712) pugnando pela nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 19548716).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 19964489).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.

Aduz o recorrente a existência de excesso de linguagem utilizado pelo juízo na sentença de pronúncia.

No presente caso, não observo qualquer empecilho à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição do recorrente.

Na decisão combatida, o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação ao acusado, não sendo observado quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo), portanto não há como declarar a nulidade da decisão.

Por estas razões não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença de pronúncia.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará. __ de ______ de 2024.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024